Tribunal: STF
Processo: RC 1201
Classe: RC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-06-05
Data de publicação: 1974-06-05

Ementa:
CRIME CONTRA A SEGURANÇA NACIONAL. CONSTITUIÇÃO, FILIAÇÃO OU
MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÃO SUBVERSIVA. SENDO A MESMA A ORGANIZAÇÃO NA
QUAL O RECORRENTE ATUOU EM DIFERENTES LUGARES,CONFIGUROU-SE UM SÓ E
ÚNICO CRIME. COISA JULGADA PRODUZIDA PELA CONDENAÇÃO ANTERIOR PELO
MESMO CRIME. SEGUNDA CONDENAÇÃO CASSADA. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.